Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-43.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004262-43.2018.8.11.0040
EMBARGANTES: MARCO ANTONIO PARZIANELLO E OUTRA.
EMBARGADA: PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCO ANTONIO PARZIANELLO E OUTRA, contra acórdão proferido por esta c. 3a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível no 1004262-43.2018.8.11.0040, por ausência de dialeticidade recursal, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos à execução (Id. 98827474).
Em suas razões, de Id. 100039486, os embargantes pugnam inicialmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que com o prosseguimento da execução “o imóvel passará às mãos da credora, sem que se tenha ainda o valor da dívida devidamente apurado, sendo que a empresa credora atualmente está em mãos de estrangeiros e não se tem conhecimento de seu patrimônio no BRASIL, o que poderá impactar eventual perdas e danos em favor dos embargantes, na forma do artigo 776 do CPC; até mesmo com a alienação a terceiros de boa-fé .”
Aduzem que invocou no apelo a necessidade de aplicação do CDC em relação à inversão do ônus da prova ditado no artigo 373, I, do CPC, quanto à cobrança de juros extorsivos.
Afirmam que o acórdão é contraditório no ponto em considerou preclusa a discussão quanto ao ônus da prova, uma vez que “a questão da preclusão ditada no acórdão, quanto às provas, não se realizou nos autos e merece ser eliminada esta contradição no acórdão, pois as provas que o embargante tinha a produzir, assim o foram pelo ID 82413496, e, ainda, pelas razões acima a embargada chamou a si os ônus, pela forma ditada no artigo 373, II, do CPC.”
Registram que “deixou bem claro que a novação tem sido entendida pelo S.T.J. como passível de revisão em seus contratos anteriores, para extirpar o que foi cobrado há mais; isto tudo por força da relativização da liberdade de contratar, ainda mais em relação de consumo.”
Asseveram que o acórdão é omisso no que diz respeito ao pedido dos embargos à execução, repetido no recurso de apelação, para que seja analisada a prova produzida no Id. 82413496, o que levará a conclusão diversa a que o mesmo chegou; via de constatação das ́gorduras ́ existentes no título executivo, que lastreia a execução.
Salientam o julgador não poderia passar por cima de tão relevante questão aduzida e provada que se refere a cobrança de juros e correção monetária sobre um débito original de R$61.248,00, que um ano após praticamente dobrou para R$105.000,00.
Esclarecem que mesmo que se tenha, por eventualidade, repetido parte dos argumentos da inicial de embargos à execução, não há que se dizer que o artigo 1010 do CPC tenha sido ofendido pela apelação cível.
Ao final, requerem o acolhimento do recurso com atribuição de efeitos infringentes para eliminar a omissão e contradição e conhecer da apelação, modificando a sentença no sentido de reconhecer o excesso de execução e declarar como devido o valor de R$61.248,00, vcto. 30.03.15, o qual corrigido para a data de 30.03.16 resulta em R$ 75.462,21.
Pois bem.
Conforme relatado, os embargantes buscam a concessão de efeito suspensivo ao acórdão que não conheceu da apelação cível interposta por eles.
Sobre o pedido de efeito suspensivo em sede de Embargos de Declaração, assim determina o art. 1.026 do CPC:
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer vícios no julgado capazes de ensejar o provimento dos Embargos de Declaração opostos, muito menos relevância na fundamentação deduzida pelos recorrentes que leve a conclusão diversa do desfecho já resolvido no recurso de apelação.
Veja que o acórdão tratou de forma clara sobre a questão do ônus da prova e, também, sobre a ausência de dialeticidade recursal em relação aos fundamentos de improcedência apresentados pelo julgador a quo, tais como a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito dos embargantes, aos quais competiam, exclusivamente, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.
Ora, a questão acerca de eventual excesso de execução decorrente de cobrança de juros extorsivos está umbilicalmente ligada à desconstituição do título executivo (instrumento particular de confissão de dívida), cuja higidez foi declarada em sentença sem que houvesse impugnação de forma específica nas razões do apelo.
Portanto, em sede de cognição sumária, ausente relevante fundamentação capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator